Tribunal: STF
Processo: ARE 1504071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO HOMOLOGADO ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL. LASTRO NA RESOLUÇÃO Nº 001/2015 DO TJRN. PLEITO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARÂMETRO. SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 37, § 12, DA CF/88 E ART. 26, XI, DA CE/89. NOVO PATAMAR QUE IMPLICA EM ADEQUAÇÃO AUTOMÁTICA DO LIMITE DO ABATE TETO. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO IPCA-E, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Ente público a restituir os valores descontados indevidamente de seus contracheques, referentes ao abate teto dos meses de janeiro a junho de 2019.



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    3 – Constitui-se interesse processual na lide quando a relação jurídica hipotética narrada pelo autor, servidor público, na inicial, busca, no Judiciário, regularização da remuneração auferida; ademais, é lição comezinha do direito que o ajuizamento de ação coletiva não implica na impossibilidade do ajuizamento de ação individual. Precedente do STJ: REsp n. 1.766.553/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.



    4 – A remuneração dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte possui, como limite máximo, o subsídio, em espécie, dos Desembargadores do TJRN, nos termos dos artigos 37, § 12, da CF/88 e 26, inciso XI, da CE/89, devendo, entrementes, ser ajustado automaticamente em observância a eventual reajustamento do valor do subsídio da magistratura estadual, para que, assim, deixem de ser retidas parcelas remuneratórias percebidas que não mais ultrapassam a linha do “abate teto”.



    5 – A incidência do “abate teto” não caracteriza concessão de vantagem ou isonomia remuneratória, em razão de os vencimentos, subsídios ou pensões já se encontrarem previstos em lei. Ademais, o inadimplemento ou a supressão indevida de vantagens dos servidores públicos implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do CC, pois, reitere-se, não se trata de aumento de vencimento ou extensão de vantagem devido à isonomia, conforme disposto no art. 37, inciso X, da CF, no art. 26, inciso X, da Constituição Estadual e na Súmula nº 37 do STF.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25 § 1º; 37, X e XI e 93, V e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente